Tribunal: STF
Processo: ARE 1144360
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 492 da gestão por temas da repercussão geral. Devolução dos autos. Embargos acolhidos.



    1. Os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.